Tribunal: TJDFT
Processo: 0728305-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0728305-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: SILVINHO DE SOUSA SANTOS, SOLANGE ANGELICA DE TOLEDO, SARAQUIEL BELEN DA SILVA, SUELI MARIA DE SOUZA, CARLOS AUGUSTO FILGUEIRAS GOMES, CARLOS DE OLIVEIRA VIEIRA, THELMA LUCIA SANTOS DA SILVA, URSULA EICHHOLZ, VALENTIN SANTOS MOREIRA, VALTER GOMES DE AMORIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Não tendo sido solicitada a antecipação de tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo para o presente recurso, o agravo de instrumento será recebido apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso, no prazo legal. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator